Tribunal: TJDFT
Processo: 0023465-81.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0023465-81.2014.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: UNIVERSO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 8613321, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação civil pública n. 2004.01.1.119743-3 (PJe n. 0119743-93.2004.8.07.0001), em fase de cumprimento de sentença, proposta em desfavor de UNIVERSO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, pela qual a foi determinada a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que estabelece a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos tributários relativos a Termos de Acordo de Regime Especial – TARE. Nos embargos de declaração ora em apreço (ID 8613366), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS afirma que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011 encontra-se ainda em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, por força de Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6, circunstância que justificaria a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da aludida demanda. A eminente Relatora originária, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, determinou a suspensão da tramitação do recurso, em atenção à decisão exarada pelo eminente Ministro do colendo Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, Relator da Ação Cautelar n. 3802/DF (ID 8613369). Em decorrência da aposentadoria da eminente Relatora originária, o agravo de instrumento foi a mim redistribuído, para exame dos embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS no ID 8613366. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 28232945, determinou que a tramitação do recurso permanecesse suspensa. Nos termos da certidão constante do ID 35277651, o v. acórdão exarado no Recurso Extraordinário n. 851.421/DF transitou em julgado em 08/04/2022. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o embargante pretende a reforma do v. acórdão exarado no ID 8613321, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual. Da análise dos autos da demanda de origem, observa-se que foi prolatada sentença no dia 14/03/2022 (ID 118249507), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil (ID 117957813), em virtude da renúncia à pretensão formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse do embargante em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE, em virtude da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de maio de 2022 às 10:37:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora